Tribunal: STF
Processo: HC 203209
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Correta a exasperação da pena-base pelas circunstâncias e as consequências do crime, com base em elementos concretos, que extrapolam as ínsitas ou comuns à espécie.
    2. A majoração da pena-base em 1/6, ao fundamento de que a atitude do réu demonstra maior censurabilidade, tendo em vista que ceifou a vida de sua jovem amásia, privando o filho do casal, que à época contava com apenas quatro anos, da convivência e amor maternal, não pode ser considerada inválida nem desproporcional.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 129, §§ 3º e 10, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    4. Na sequência, a defesa opôs, sucessivamente, embargos declaratórios e embargos infringentes, ambos rejeitados.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator originário do REsp 1.808.015, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Ato contínuo, foram opostos embargos de divergência, indeferidos liminarmente. Após, foi interposto novo agravo regimental, desprovido, e, na sequência, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Alega que, “em relação às consequências do crime, tanto a privação da convivência dos parentes próximos da vítima falecida, como a hipótese do delito ser cometido contra companheira ou ex-companheira que já tenha convivido com o suposto autor, são ínsitos ao próprio tipo penal da lesão corporal seguida de morte, bem como à causa de aumento de pena pela violência doméstica aplicada ao Paciente”. Além disso, argumenta que, “[q]uanto às circunstâncias do delito, as instâncias ordinárias, com todo respeito, inverteram a lógica do sistema por empregarem uma regra atenuante da pena, qual seja, a prestação de socorro à vítima — no caso, feita pelo pai do Paciente, a pedido do próprio Paciente —, prevista no art. 65, III, b, do CP, para, contrario sensu, fundamentar a exasperação da resposta estatal”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a majoração da pena-base do Paciente, reformando a dosimetria para o mínimo legal”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No caso, o Juízo de origem condenou o paciente à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão. O magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 4 meses de reclusão) com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Na segunda fase da dosimetria, o juiz singular reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, aumentando a reprimenda para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Na terceira fase, o Juízo de origem majorou a pena em 1/3 em razão do crime ter sido praticado em situação de violência doméstica (art. 129, § 10, do CP).
    13. Em sede de apelação, o TJ/SP reduziu a pena-base, mantendo-a, contudo, ainda em patamar 1/6 acima do mínimo legal, com respaldo nas circunstâncias judicias desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Em seguida, a Corte estadual afastou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, c, do CP, visto que “não há no autos elementos suficientes para comprovar que a vítima foi golpeada quando estava de costas, e assim inconsciente da possível agressão”. Por fim, o TJ/SP manteve o aumento de 1/3 da reprimenda em razão do crime ter sido praticado em situação de violência doméstica (art. 129, § 10, do CP). De modo que a pena restou definitivamente fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:
    “[...] o conjunto probatório e robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 
    Contudo, com relação a fixação da pena, com o devido respeito a argumentação oferecida pelo M.M. Juizo à quo, a mesma necessita ajuste, pois foi fixada em demasia. Senão vejamos. 
    Embora deva ser levado em consideração o grau de reprovabilidade e as circunstâncias do delito, a majoração da pena base pelo delito, aplicada pelo Juízo sentenciante no presente caso, se mostra excessiva.
    Atende razão ao Juízo a quo quando diz que a atitude do réu demonstra maior censurabilidade, tendo em vista que o mesmo ceifou a vida de sua jovem amásia, privando o filho do casal que à época contava com apenas quatro anos da convivência e amor maternal. Não obstante, o autor do delito foi o próprio pai, o que com certeza trouxe graves consequências para a psique e o desenvolvimento do menor. É certo que como afirma a combativa defesa que qualquer morte é uma tragédia, porém o caso em análise é particularmente trágico. Circunstâncias estas que tornam a atitude do réu extremamente reprovável, justificando plenamente o aumento da pena base. 
    Assim, diante do exposto acima, se mostra cabível no presente caso a majoração da pena base, porém na fração de 1/6. 
    Em seguida, também se mostra a necessário o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, posto que não há no autos elementos suficientes para comprovar que a vítima foi golpeada quando estava de costas, e assim inconsciente da possível agressão. Sendo que o simples fato do ferimento ter ocorrido na parte posterior do crânio não basta para assegurar tal agravante. 
    Na sequência, resta mantida a aplicação da causa de aumento disposta no artigo 129, §10º, do Código Penal, uma vez que o presente delito foi praticado em situação de violência doméstica, tendo o réu ceifado a vida de sua companheira de mais de seis anos, com quem tinha, inclusive, constituído família. Aplicando-se assim o aumento da pena na fração de 1/3. 
    Totalizando assim a sanção de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão. Pena esta que se torna definitiva., ante a ausência de demais causas modificadoras.” 
    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator